Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Racismo. Injúria qualificada. Vias de fato. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Alegações finais. Prazo. Dano moral.
1 - Mesmo que apresentadas um dia após decorrido o prazo, se nenhum prejuízo houve para a defesa, não é hipótese de se retirá-las dos autos.
2 – Se a conduta do réu, ao chamar a vítima de “nego”, foi destinada especificamente a ela, e não a número indeterminado ou grupo de pessoas, impõe-se a absolvição quanto ao crime de preconceito racial.
3 – Afasta-se a condenação por crime de injúria qualificada quando não provado que o réu, ao usar o termo “nego”, teve o intuito de macular a honra da vítima, empregando carga pejorativa ou racista necessária para caracterizar o delito.
4 – Havendo prova de que o réu ofendeu a integridade física da vítima - depoimentos da vítima e testemunhas que presenciaram os fatos foram corroborados por filmagens de câmeras de segurança presentes no local, que mostram o réu desferindo tapas na cabeça da vítima -, mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
5 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios. Não é necessário laudo pericial para provar a agressão.
6 – Válido o registro da arma de fogo e provada a aptidão para o manuseio de arma, não é razoável condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo em razão de estar com o porte da arma vencido - formalidade administrativa que não gera risco algum ao bem juridicamente tutelado pela norma.
7 – Demonstrado que os fatos não causaram à vítima dano moral, não procede a reparação respectiva.
8 – Apelação provida em parte.